Tribunal: TJSP
Processo: 2174778-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde – Antecipação da tutela para determinar o fornecimento do medicamento Nivolumabe ao segurado acometido por neoplasia maligna rim esquerdo (carcinoma de células claras), com evolução de múltiplos nódulos pulmonares metastáticos, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o ato ser interpretado como atentatório à dignidade da Justiça –

Ementa:

Agravo de instrumento - Plano de saúde – Antecipação da tutela para determinar o fornecimento do medicamento Nivolumabe ao segurado acometido por neoplasia maligna rim esquerdo (carcinoma de células claras), com evolução de múltiplos nódulos pulmonares metastáticos, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o ato ser interpretado como atentatório à dignidade da Justiça – Posterior determinação de bloqueio pelo descumprimento da decisão – Inconformismo do plano de saúde - Descabimento – Relatório médico que confirma a necessidade do tratamento – Recusa que não se justifica sob o argumento de estrita observância do DUT da agência reguladora – Julgamento do C. STJ nos EREsp n.os 1886929/SP e 1889704/SP, acerca de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, que admite exceções – Na hipótese, entende-se que o quadro clínico do autor, em análise sumária, se insere na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS - Aplicação da Súmula 102 desta Corte – Reversibilidade da medida – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Correta fixação de astreintes – Decisão mantida – Recurso não provido.